Tribunal: STF
Processo: Rcl 47830
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 17 de junho de 2021, deferi a liminar nesta ação em decisão cujo relatório transcrevo (eDoc 7): 
    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, em face de ato do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis, nos autos da Execução Provisória nº 0100895-68-2020.5.01.0501, que, ao determinar o bloqueio de verbas públicas sob o argumento de que referidas verbas são créditos pertencentes a empresa condenada subsidiariamente com o Detran-RJ em processo trabalhista, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 485.
    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista em face do Detran-RJ e da Empresa e ITPLAN – Integração Tecnologia e Planejamento. Alega-se que o referido município fora condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas. Em execução provisória, o Juízo determinou que o “Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro que o informasse acerca da existência de créditos retidos da devedora principal bem como colocasse R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) à sua disposição, a fim de quitar a execução do crédito trabalhista referente ao aludido processo e às demais execuções existentes na 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis” (eDoc 1, p. 2).
    Defende que o artigo 167, VI, da CF e o modelo de organização orçamentária das finanças públicas não admite a constrição indiscriminada de verbas publicas por meio de decisões judiciais sob pena de violação aos princípios da separação funcional dos poderes, da Eficiência da Administração Pública e da Continuidade dos Serviços Públicos. 
    Nesse contexto, entende que, em assim proceder, o Juízo reclamado desrespeitou o entendimento já pacificado nesta Corte e reiterado no julgamento da ADPF 485. 
    Por fim, enfatiza a necessidade de que os pagamentos pela Fazenda Pública, em decorrência de condenação judicial, devem observar o sistema de precatórios, uma vez que o bloqueio de verbas feito à revelia compromete a ordem cronológica dos precatórios, a segurança orçamentária, a isonomia e a impessoalidade (eDoc 1, p. 12). 
    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada ou, caso já tenha sido efetuado o bloqueio, a que seja determinada a restituição dos valores. No mérito, pleiteia pela cassação definitiva do ato reclamado.”
    O juízo reclamado informou que na decisão combatida não existe pretensão de bloqueio de verbas públicas, mas somente o objetivo de quitar as execuções trabalhistas em que a empresa figura como devedora principal, adotando-se, como procedimento, a penhora de créditos em mãos de terceiros conforme previsto no artigo 855, I, do CPC. 
    A autoridade reclamada também esclareceu que agiu conforme procedimento estadual adotado também pela Procuradoria-Geral Estadual e que não houve constrição de verbas e nem a intenção da fazê-la (eDoc 12). 
    A parte beneficiária, apesar de devidamente citada (eDoc 10), não apresentou contestação (eDoc 17). 
    A Procuradoria Geral da República emitiu parecer pela procedência do pedido na reclamação (eDoc 19). 
    É o relatório. Decido. 
    Consoante já dito quando da análise do pedido liminar, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Ao deferir a liminar consignei que a decisão do juízo do Juízo da Execução determinando que o Detran/RJ disponibilizasse a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por meio de conta judicial, ao Juízo reclamado a fim de quitar tanto a execução do crédito trabalhista referente ao processo subjacente, bem como para quitar execuções outras existente no juízo reclamado, parecia dissentir do entendimento firmado na ADPF 485.
    Contudo, com a completa instrução processual, percebe-se a ausência de razão à parte reclamante. Isso porque, é preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    Observe-se que no processo paradigma, cuja violação alega-se, o Ministro Relator Roberto Barroso, acompanhado pelo Plenário, assim sintetizou o entendimento: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF 485, Rel Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.2.2021)
    No caso concreto, o ato impugnado determinou que o Detran informasse ao juízo sobre a existência de créditos retidos por empresa condenada solidariamente com o órgão em ação trabalhista. Isso porque existe nos autos a informação de que a empresa executada detém um crédito de quatro milhões de reais junto a Departamento de Trânsito, o que serviria de aporte para garantia do pagamento da execução. Eis os fundamentos da decisão reclamada (eDoc 4): 
    “Tendo em vista a petição da 1ª ré, reconsidero o despacho de id. ade2bde e determino a expedição de ofício ao DetranRJ, na pessoa de seu presidente, para que informe ao Juízo, no prazo de 30 dias, sob pena de crime responsabilidade, se esta Autarquia Estadual possui créditos retidos da empresa ITPLAN INTEGRACAO TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO LTDA CNPJ: 05.674.062/0001-00 e qual o valor ainda existente. 
    Deverá ainda, o DETRAN-RJ, colocar o valor de R$ 500.000,00 a disposição deste Juízo e do presente processo, através de depósito em uma conta judicial CEF, a fim de quitar a execução do crédito trabalhista referente ao presente processo e as demais execuções existentes nesta 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis. 
    Deverá constar no ofício, que fica advertido o senhor Presidente do DETRAN-RJ, que o Juízo não aceitará repostas inconclusivas, como a já respondida pelo departamento jurídico desta Autarquia Estadual, através do ofício (id. 524eedd - processo 0101096-94.2019.5.01.0501) que ora segue em anexo. Não é possível que esta Autarquia Estadual não tenha controle sobre os valores existentes nos processos administrativos de pagamento e de bloqueios de valores, as quais possa se basear.”
    Observe-se que o ato reclamado somente determinou que eventual crédito a ser liberado pelo Detran em favor da empresa executada fosse bloqueado para posterior transferência para conta judicial vinculada ao processo, sem qualquer determinação de constrição de verba pública para repasse a terceiros, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. Trata-se de penhora de crédito da empresa devedora em que o Estado atua como terceiro devedor na forma do artigo 855 e seguintes do CPC.
    Recentemente, no julgamento de mérito da ADPF 405, procedeu-se à distinção:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte. (ADPF 405, Rel. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2021)
    Aqui, de igual modo, foram penhorados os créditos da empresa devedora junto ao Detran e assim escriturados, não implicando alteração da destinação orçamentária.
    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, casso a liminar outrora deferida e nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente